Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1) A oitiva da testemunha pelo Ministério Público é perfeitamente aceitável no ordenamento jurídico pátrio, pois a Constituição Federal concede ao Ministério Público poderes investigatórios. Além disso, o depoimento extrajudicial da testemunha não foi utilizado isoladamente para a condenação, mas foi um dos vários elementos concatenados pelo Juízo para condenar o apelante. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
2) Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria dos delitos narrados na denúncia.
3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.